Tribunal: STF
Processo: SE 4494
Classe: SE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-17
Data de publicação: 1992-06-17

Ementa:
Sentença estrangeira: divórcio e regulação do  exercício  do
patrio poder: questões de competência  da  Justiça  portuguesa  e  de
citação da mulher, domiciliada no Brasil,  que  perdem  sua  eventual
relevância, em face do seu comparecimento nos  processos,  oferecendo
contestação de mérito a ambos os pedidos: homologação deferida.